Tribunal: STF
Processo: Pet 9160
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido liminar, proposta pela Cristo Rei Assistência Familiar LTDA, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 0254285-31.2015.8.13.0701.
    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Cristo Rei Assistência Familiar LTDA contra o Município de Uberaba, com a finalidade de obter alvará de localização e funcionamento para a plena prestação do serviço funeral e da venda de planos de assistência familiar. Relata-se que lhe foi negado o pedido de regularização da atividade na via administrativa em razão da necessidade de prévia realização de licitação (eDOC 1, p. 14-27).
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de recurso de apelação, reformou a sentença do juízo de primeira instância, que havia concedido a segurança, para então negá-la, ao fundamento de ser necessário o processo licitatório.
    Na petição inicial, alega-se violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. No mais, sustenta-se que não há previsão legal para a realização da licitação exigida pelo Município de Uberaba (eDOC 1-11).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
    Nesses termos, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, sendo necessária a conjugação de dois requisitos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). 
    No caso dos autos, não verifico a presença dos referidos requisitos a dar ensejo ao acolhimento do pedido.
    Vejamos.
    A natureza jurídica do serviço funerária já foi objeto de apreciação por esta corte constitucional, na ADI nº 1221, Rel. Min. Carlos Velloso, no bojo da qual ficou assentada a natureza de serviço público de interesse local: 
    Confira-se, a propósito, trecho do voto:
    “Os serviços funerários constituem, na verdade, serviços municipais, tendo em vista o disposto no art. 30, V, da Constituição: aos Municípios compete ‘organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial’. Interesse local diz respeito a interesse que diz de perto com as necessidades imediatas do Município. E não há dúvida que o serviço funerário diz respeito com necessidades imediatas do Município. Leciona Hely Lopes Meirelles que ‘o serviço funerário é da competência municipal, por dizer respeito a atividades de precípuo interesse local, quais sejam, a confecção de caixões, a organização de velório, o transporte de cadáveres e a administração de cemitérios’ (...)”
    Na espécie, o debate travado no recurso extraordinário vai além da natureza da atividade, para atingir a necessidade de prévia realização de procedimento licitatório para a prestação do serviço.
    A despeito disso, a análise detida sobre o caso concreto permite concluir, ao menos sob uma avaliação perfunctória, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada nesta corte. Efetivamente, o fato de haver precedente deste tribunal a definir a atividade funerária como serviço público de interesse local, corrobora com a tese da possibilidade de o Município exigir a realização de licitação para a concessão do serviço para particulares. 
    A conclusão definitiva sobre tal fato, no entanto, deverá ser realizada após um juízo de cognição exauriente a ser realizado no bojo do processo principal, juntamente a todo acervo fático-probatório lá acostado e toda a legislação pelas partes invocada.
    Feitas tais considerações, verifico inexistir fundamento relevante para caracterizar a fumaça do bom direito apto a justificar atribuição do efeito suspensivo pretendido.
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, CPC/1973). PRETENSÃO DE PROCESSAMENTO IMEDIATO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Constatada ausência de fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da medida pleiteada, mantém-se o indeferimento da medida liminar. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (AC 2794 MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03.05.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Ausente a ocorrência de fumus boni iuris a justificar a concessão da cautela pleiteada. II - É despicienda a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário cuja viabilidade não se verifica. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (AC 2963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.12.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente